Tribunal: STJ
Processo: 5089520-81.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948100 - RS (2025/0191949-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: CAROLINE REIS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MACIEL LEVY - RS058525
TIAGO COPETTI DE ALMEIDA - RS077319
FRANCISCO FERRARI BRANDÃO GOMES - RS077737
CAROLINA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS080737
ARARE RIBEIRO DE ALMEIDA - RS055406
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da
1.
parte e negativa de prestação jurisdicional, inexistindo na espécie
qualquer violação ao disposto no art. 489 do CPC. Precedentes.
. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
2
excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de
consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante
das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar
2.1.
acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos
referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
da operação, a análise de risco de crédito do contratante,
spread
ponderando-se a caracteriza ção da relação de consumo e
eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes.
A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se
2.2.
refere à conclusão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, exige o reexame de fatos e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor
do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49681904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 4d655407-4d88-423b-9153-d48a4b07c5dd

Recurso
.
3.
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 4d655407-4d88-423b-9153-d48a4b07c5dd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948100 - RS (2025/0191949-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: CAROLINE REIS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MACIEL LEVY - RS058525
TIAGO COPETTI DE ALMEIDA - RS077319
FRANCISCO FERRARI BRANDÃO GOMES - RS077737
CAROLINA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS080737
ARARE RIBEIRO DE ALMEIDA - RS055406
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da
1.
parte e negativa de prestação jurisdicional, inexistindo na espécie
qualquer violação ao disposto no art. 489 do CPC. Precedentes.
. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
2
excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de
consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante
das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar
2.1.
acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos
referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
da operação, a análise de risco de crédito do contratante,
spread
ponderando-se a caracteriza ção da relação de consumo e
eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes.
A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se
2.2.
refere à conclusão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, exige o reexame de fatos e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor
do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48881386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:50
Código de Controle do Documento: af1e7b62-8aa2-4724-8bc6-dc594f636749

Recurso
.
3.
desprovido
RELATÓRIO
:
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
Trata-se de agravo (art. 1042 do CPC), interposto por PORTOCRED S.A. -
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
contra decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
assim ementado (fl. 680, e-STJ):
APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA
PROCEDENTE. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as
partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação
revisional de contrato bancário, estabelecendo a limitação dos juros
remuneratórios e determinando a descaracterização da mora, repetição simples
de pagamentos em excesso e compensação sobre as parcelas vencidas. 2. A
insurgência recursal da parte ré versa sobre: a) pedido de gratuidade da justiça;
b) nulidade da sentença por fundamentação inadequada; c) nulidade por
cerceamento de defesa; d) carência da ação; e) ausência de abusividade na
pactuação dos juros remuneratórios; f) impossibilidade de descaracterização da
mora; g) descabimento da repetição de pagamentos; h) utilização da SELIC para
o cômputo de juros de mora e correção monetária; i) redução dos honorários
sucumbenciais. Enquanto a parte autora recorre, unicamente, quanto a
compensação. 3. Deixo de conhecer do recurso da parte autora para limitar a
compensação sobre as parcelas vencidas por ausência de interesse recursal, eis
que a sentença já concedeu tal provimento. 4. Mantém-se o indeferimento da
gratuidade da justiça à parte ré, pois não se verifica de forma inequívoca
situação excepcional que possa ensejar a concessão do benefício. 5. Rejeitada
a arguição de cerceamento de defesa, pois desnecessária a produção da prova
testemunhal e/ou pericial para aferir a abusividade dos juros remuneratórios no
contrato em questão. 6. Não merece acolhimento a preliminar suscitada de
suspensão do processo pela liquidação extrajudicial, tendo em vista se tratar de
processo de conhecimento, conforme o disposto no artigo 18 da Lei n.o 6.024
/1974. 7. Quanto à arguição de carência de ação pela impossibilidade de revisão
de contratos quitados, resta igualmente afastada, pois inexiste óbice para a
revisão do contrato já adimplido. 8. A partir das teses firmadas pelo STJ no REsp
n. 1.061.530/RS, os juros remuneratórios contratados com instituições
financeiras não são abusivos apenas porque superiores ao patamar e 12% a.a.,
havendo de ser analisada eventual abusividade a partir das circunstâncias do
caso concreto. Na hipótese, evidencia-se que a taxa contratual supera
demasiadamente a média praticada pelas demais instituições em operações
congêneres. Ademais, a ré não comprovou eventual situação de inadimplência
do consumidor ou outra condição agravante de risco circunstancial que,
porventura, tenha sido verificada no momento da contratação, a justificar a
estipulação de tarifa tão discrepante. Nesse norte, verificada a abusividade,
deve-se limitar os juros remuneratórios à média de mercado, consoante a
orientação jurisprudencial firmada pelo STJ a partir do REsp. 1.061.530/RS,
observando-se, no caso, os limites objetivos da pretensão formulada à exordial.
9. Verificada a abusividade nos encargos da normalidade contratual, cabível a
descaracterização da mora. 10. Verificada a realização de pagamentos em
excesso diante da abusividade ora reconhecida, revela-se cabível a sua
Documento eletrônico VDA48881386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:50
Código de Controle do Documento: af1e7b62-8aa2-4724-8bc6-dc594f636749

repetição de forma simples, independentemente da comprovação de erro
(Súmula 322 do STJ), considerando inexistir violação à boa-fé objetiva. 11. No
que pertine à atualização do débito, incidem as disposições dos artigos 389 e
406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n.o 14.908, de
. 12.
28/06/24
Inviável reduzir os honorários sucumbenciais arbitrados aos procuradores da
parte autora, pois o valor estipulado na sentença está compatível com a
natureza da ação e com a extensão e a qualidade do labor desempenhado pelos
profissionais, atendendo ao disposto pelo artigo 85, §§2o e 8o, do CPC. 13.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
489, § 1o, VI, 927, III, do CPC/2015, e 51, IV e § 1o, do CDC.
Sustenta, em síntese: a) omissão acerca da análise das peculiaridades do
caso concreto, como o custo de captação dos recursos, o risco envolvido na operação,
o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas; b) a decisão recorrida
deixou de seguir jurisprudência e precedente invocados pela Ré, especialmente o
REsp n. 1.061.530/RS, que estabelece que a revisão das taxas de juros
remuneratórios deve considerar as peculiaridades do caso concreto; c) a taxa de juros
praticada pela Portocred não é abusiva, pois reflete as peculiaridades da operação, e a
decisão recorrida equivocadamente determinou sua redução apenas por destoar da
taxa média de mercado.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. 929-947, e-STJ).

É o relatório.
VOTO
:
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
A irresignação não merece prosperar.
. Alega o recorrente violação ao art. 489 do CPC, ao argumento de
1
deficiência na fundamentação em razão de omissão e obscuridade no acórdão
recorrido, não sanadas quando do julgamento dos embargos de declaração.
Sustenta que o acórdão fora omisso sobre a análise das peculiaridades do
caso concreto, conforme exigido pelo art. 51, IV e §1o, III do CDC, suscitando que a
decisão recorrida deixou de seguir jurisprudência e precedentes invocados pela ré,
especialmente o REsp 1.061.530/RS.
Razão não lhe assiste, no ponto.
Documento eletrônico VDA48881386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:50
Código de Controle do Documento: af1e7b62-8aa2-4724-8bc6-dc594f636749

Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme se infere às fls. 676-677, e-
STJ:

Por conseguinte, a partir das orientações firmadas pela Corte Superior, não há
falar em abusividade de juros remuneratórios apenas porque superiores a 12%
ao ano, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio contratual ou de
lucros excessivos, diante das particularidades de cada caso.
Ademais, para a aferição de abusividade na contratação de juros
remuneratórios, a recente jurisprudência do STJ traçou novas diretrizes a fim de
que se verifique sobre a existência, ou não, de abusividade no pacto:
[...]
No caso em tela, verifica-se que, a taxa contratual no empréstimo n.o
3813124594 foi pactuada mediante juros de 4,81% a. m., quando a média
apurada pelo BACEN4 para as contratações de mesma espécie foi 1,30% a. m.
Logo, as taxas contratuais superam demasiadamente a média de juros praticada
pelas demais instituições financeiras em operações de mesma espécie.
Considerando que as taxas médias foram aferidas a partir de operações
firmadas sob mesma situação econômica - apuradas mensalmente - e mediante
semelhante condição de risco - organizadas de acordo com a finalidade do
recurso financeiro, qualidade do tomador, e forma de pagamento - tenho que as
taxas aplicadas são notoriamente exorbitantes.
Perfazendo a média de mercado valor suficiente para remunerar a média das
instituições financeiras em operações congêneres, evidente que a estipulação
em patamar tão discrepante à média proporciona vantagem exagerada à
instituição financeira em detrimento ao consumidor tomador do crédito.
Ademais, embora a financeira tenha elencado possíveis razões para a adoção
de tarifa mais elevada, não comprovou concretamente a existência de
circunstância agravante de risco ou de custo verificada no momento da
contratação. Logo, não há razão para tamanha discrepância entre o valor
praticado no contrato em questão e a média das tarifas contemporaneamente
aplicadas pelas demais instituições financeiras em operações de idêntica
modalidade, as quais, reitero, foram firmadas sob semelhantes condições de
custo e de risco.
É dizer, a instituição financeira, a quem incumbia o ônus da prova acerca dos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão revisional, não
comprovou eventual situação de inadimplência do consumidor ou outra condição
agravante de risco circunstancial que, porventura, tenha sido verificada no
momento da contratação, a justificar a estipulação de tarifa tão discrepante.
Aliás, tampouco logrou se desincumbir do ônus da "demonstração cabal, com
menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade
verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da
economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco
envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias
ofertadas".
Evidencia-se, diante de tais circunstâncias, a abusividade na contratação dos
juros remuneratórios, cujo valor supera de modo irrazoável a taxa a média de
mercado praticada sobre operações congêneres pelas demais instituições
financeiras, mostrando-se o contrato no ponto excessivamente oneroso para o
consumidor, a justificar a revisão, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC.
Documento eletrônico VDA48881386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:50
Código de Controle do Documento: af1e7b62-8aa2-4724-8bc6-dc594f636749

Verificada a abusividade, a orientação jurisprudencial firmada pelo STJ a partir
do R Esp. 1.061.530/RS e do R Esp no 2.009.614/SC é no sentido de limitar os
juros à taxa média de mercado, sendo descabida, portanto, a estipulação de
limite diverso.

Foram feitas expressas menções às particularidades comprovadas no caso
concreto, que não justificam a pactuação de taxas superiores ao triplo da média de
mercado.
Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero
inconformismo da parte não caracteriza falha de prestação jurisdicional, e de que o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido,
confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, DANOS MATERIAIS E DANOS
MORAIS EM RAZÃO DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM
CONTRATO DE SEGURO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECLAMO
MANEJADO
PELA
SEGURADORA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO SEGURADO. [...]
3. Ausência de violação ao art. 489 do CPC/15, uma vez que a decisão
unipessoal solucionou de forma fundamentada todas as questões necessárias
para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
. [...]
jurisdicional
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1381160/CE, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
08/02/2022
17/02/2022
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 490 NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 1. Na presente hipótese, a Corte local foi
bem clara aos expor as razões pelas quais o pleito da parte recorrente não
poderia ser acolhido, não havendo, pois, falar em violação dos arts. 489, I, II, IV,
V, VI, e 490 do CPC/2015, considerando que as questões pertinentes ao litígio
. 2.
foram dirimidas mediante pronunciamento claro e fundamentado
Com efeito,
a tutela jurisdicional foi efetivamente prestada, apenas em desconformidade com
os interesses da parte recorrente, circunstância que não revela nenhuma
. 3. Ademais, impende destacar que os
irregularidade no julgamento a quo
embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in
judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no
AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
22/06/2020
30/06/2020
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...] 1. Não há ofensa ao art. 535 do
CPC, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
. 2. O
partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
Documento eletrônico VDA48881386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:50
Código de Controle do Documento: af1e7b62-8aa2-4724-8bc6-dc594f636749

Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso examinou as questões,
embora de forma contrária à pretensão do recorrente, não existindo omissão a
ser sanada. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 627.146/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
20/10/2015
29/10/2015

Como se vê, não se vislumbra deficiência de fundamentação, porquanto o
acórdão restou devida e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa ao referido dispositivo.
Na mesma linha, precedentes: REsp 1.823.944/MS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.792.726/SP,
22/11/2019
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp
02/10/2019
1.324.162/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; REsp 1.691.745/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
30/10/2019
TURMA, DJe de
.
01/04/2020
Inexiste, portanto, violação ao artigo 489, § 1o, do CPC, visto que a matéria
fora apreciada pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente para
o deslinde da controvérsia.
Outrossim, conforme entendimento desta Corte, admite-se a revisão da
2.
taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de
consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do
caso concreto.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados,
para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a
caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do
consumidor.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA
TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa
de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de
consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das
peculiaridades do caso concreto. 2. O fato de a taxa contratada de juros
remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros,
fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise
de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação
3. É inviável a
de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em
que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua
abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das
Documento eletrônico VDA48881386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:50
Código de Controle do Documento: af1e7b62-8aa2-4724-8bc6-dc594f636749

Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
2.093.714/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.) [grifou-se]
20/3/2023
24/3/2023

No particular, após minuciosa análise dos elementos fáticos e probatório dos
autos, das peculiaridades do caso concreto e da interpretação das cláusulas
contratuais, o Tribunal
reconheceu a abusividade da taxa de juros, nos termos
a quo
dos trechos retrocolacionados (fls. 676-677, e-STJ).
Assim, a Corte local considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios no
contrato celebrado de maneira fundamentada, com base nos elementos concretos dos
autos, de maneira que rever tal entendimento demandaria promover a interpretação
das cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático probatório dos
autos, providências vedadas na via eleita, a teor dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
No mesmo sentido os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos,
concluiu que a taxa de juros cobrada é abusiva, considerando a significativa
discrepância entre o índice estipulado e a taxa média de mercado. Alterar esse
entendimento ensejaria reavaliação do instrumento contratual e revolvimento das
2.
provas dos autos, circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp n. 2.529.789/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
29/4/2024
2/5/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO
DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO
DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE
.
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. Admite-se a revisão da taxa de juros
remuneratórios excepcionalmente, quando a relação de consumo ficar
caracterizada e a abusividade for devidamente demonstrada diante das
peculiaridades do caso concreto. 4. O fato de a taxa contratada de juros
remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros,
fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise
de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação
5.
de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
É viável a
limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em
que a corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua
abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das
Documento eletrônico VDA48881386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:50
Código de Controle do Documento: af1e7b62-8aa2-4724-8bc6-dc594f636749

6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2.518.783/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.) [grifou-se]
22/4/2024
24/4/2024

Por fim, consigna-se que o reconhecimento do óbice contido na Súmula 7 do
STJ prejudica a análise da alegação de dissídio jurisprudencial, na medida em que as
conclusões supostamente díspares entre Tribunais de Justiça não decorreriam de
entendimentos conflitantes sobre uma questão legal, mas, sim, de distinções baseadas
em fatos, provas ou circunstâncias inerentes a cada caso.
Portanto, de rigor a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao recurso.
3.
nego provimento
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios

em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se for o caso, o
disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48881386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:50
Código de Controle do Documento: af1e7b62-8aa2-4724-8bc6-dc594f636749

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.948.100 / RS
Número Registro: 2025/0191949-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50895208120248210001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: CAROLINE REIS DOS SANTOS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO MACIEL LEVY - RS058525
TIAGO COPETTI DE ALMEIDA - RS077319
FRANCISCO FERRARI BRANDÃO GOMES - RS077737
CAROLINA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS080737
ARARE RIBEIRO DE ALMEIDA - RS055406
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA49660105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:19
Código de Controle do Documento: 32cfae70-f6aa-4330-a0a7-7e7bf7e31808

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49660105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:19
Código de Controle do Documento: 32cfae70-f6aa-4330-a0a7-7e7bf7e31808